Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-27.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023185-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANNY CAROLINE SILVA LA VIOLA - CPF: 057.608.941-96 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GEANNY CAROLINE SILVA LA VIOLA - CPF: 057.608.941-96 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
SÚMULA 54 DO STJ E SÚMULA 362 DO STJ.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Temporal que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, rejeitando o pedido de indenização por dano temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação eletrônica que originou a negativação; (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida enseja indenização por dano moral e o respectivo quantum; (
iii
) determinar se o dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, configura dano autônomo indenizável; (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial demonstra a ausência de mecanismos técnicos aptos a garantir a autenticidade e integridade do contrato eletrônico, afastando a comprovação da contratação pela autora.

A mera apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais não comprova a regularidade da relação jurídica quando impugnados e infirmados por prova técnica.

A inexistência de relação jurídica torna indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes, configurando dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a função pedagógica da condenação.

O tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solução administrativa integra o próprio dano moral, não configurando dano temporal autônomo indenizável.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

da autora parcialmente provido e do réu não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da autenticidade e integridade de contrato eletrônico impede o reconhecimento da relação jurídica. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O desvio produtivo do consumidor não enseja indenização autônoma quando já considerado na fixação do dano moral. 4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 406, § 1º; art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022
.

TJMT 1001805-46.2025.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026.

TJMT 1049676-51.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Moral
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

i)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato que originou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (
IDs
n. 161145078 e 166015351);

ii
)
DETERMINAR
a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos declarados inexistentes no item anterior;

iii
)
CONDENAR
a requeridaao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado pela taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, dosTemas Repetitivos 112/STJ e/ou 1.368/STJ, a partir do arbitramento.

Condeno
a parte requerida aopagamento das custas e despesas processuais,bem como ao pagamento de verba honorária ao(à) patrono(a) da requerente,que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC art. 85, §2º).

Expeça-se
alvará judicial em favor do(a) Perito(a) do Juízo, para levantamento integral de eventual quantia depositada em Juízo pela instituição financeira
requerida, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de honorários periciais, observando-se os dados bancários indicados nos autos
”
.

Amb
as as partes
recorreram.

A

autor
a

alega
que
foi vítima de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito realizada pela parte ré, o que ensejou a propositura da ação indenizatória.

Sustenta que, embora tenha obtido sentença parcialmente favorável, com condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, o valor fixado mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso.

Afirma ainda que houve perda de tempo útil na tentativa de resolução administrativa do problema, sem sucesso.

Em suas palavras,
“o consumidor recorrente gastou seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa, quer por ligação telefônica, quer na plataforma CONSUMIDOR.GOV”
e que
“ainda assim, o consumidor teve que ingressar com demanda judicial para obter a tutela específica”
.

Ressalta que
“os autos comprovam a diligência do consumidor sempre tentando reparar a violação de seu direito sem necessitar de recorrer ao poder judiciário, o que não se mostrou possível”
.

Argumenta que
deve ser aplicada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecendo-se o dano temporal como autônomo e indenizável.

Diz
ainda
que
o valor da indenização por danos morais deve observar parâmetros do Superior Tribunal de Justiça, destacando que, em 2009, foi fixado o patamar de R$10.000,00 para casos semelhantes, o que, atualizado monetariamente, corresponderia a aproximadamente R$24.082,77.

D
efende
também que a indenização deve cumprir função punitivo-pedagógica, de modo a desestimular práticas abusivas, mencionando a teoria do
punitive

damages
.

Acrescenta que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

Por fim, requer a reforma da sentença para:

majorar o valor da indenização por danos morais para R$12.000,00
,
reconhecer e indenizar o dano temporal
e
aplicar corretamente os critérios de juros e correção monetária
.

A ré
, por sua vez,

s
ustenta, inicialmente, a validade da contratação eletrônica, afirmando que a conta foi validada com documentos e “prova de vida (selfie)”, bem como mediante assinatura eletrônica com utilização de
hash
, o que tornaria o documento único e íntegro.

Alega
que houve efetiva contratação e liberação de crédito, destacando que
“o crédito foi transferido para conta da apelada em outra instituição financeira, fato esse não impugnado”
.

Menciona
que foram apresentados registros técnicos da operação, incluindo logs, identificação do dispositivo, IP e trilha de contratação.

D
efende que a assinatura eletrônica apresentada atende aos requisitos legais, sendo respaldada por precedentes do TJSP e entendimento do STJ, especialmente quanto à validade de assinaturas eletrônicas avançadas, mesmo fora do padrão ICP-Brasil.

Cita
o entendimento do STJ (REsp nº 2.159.442/PR) de que documentos eletrônicos possuem força probatória, desde que permitam verificar autoria e integridade, destacando elementos como:

geração de
hash
,
registros de logs
,
identificação do dispositivo
e
autenticação por múltiplos fatores.

Informa
ainda
a irrelevância da ausência de geolocalização ou IP como fator invalidante da contratação,
argumentando que tais dados são complementares e tecnicamente variáveis. Afirma que o IP é elemento frágil, podendo ser compartilhado (CGNAT) ou alterado conforme rede utilizada, não sendo suficiente para descaracterizar a contratação.

Reforça que a individualização do usuário na internet exige o cruzamento de múltiplos dados (IP, porta lógica, data e hora), conforme entendimento do STJ (REsp 1.784.156/SP), não sendo possível invalidar o contrato com base em elementos isolados.

Aponta que
a autora realizou a contratação utilizando conta vinculada ao seu CPF
,
houve inadimplemento das parcelas
,
a negativação foi legítima
e que
não houve falha na prestação do serviço.

Aduz
a inexistência de prejuízo indenizável, afirmando que não há prova do dano ou de sua extensão
e
que o valor de R$10.000,00 é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Registra
ainda que eventual transtorno não ultrapassa mero aborrecimento e que houve mitigação de qualquer prejuízo, inclusive com devolução de valores, o que afastaria o dever de indenizar ou, subsidiariamente, justificaria a redução do quantum.

Por fim, pede a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. S
ubsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais
.

A requerida
apresentou contrarrazões ao
R
ecurso, conforme Id 353804900.

A
requerente
, apesar de devidamente intimada, não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
parte
autora
ingressou com a ação alegando que
teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, em razão de suposto débito no valor de R$827,89, com vencimento em 13/03/2023 e inclusão em 18/05/2023.
S
ustentou jamais ter celebrado contrato de empréstimo ou cartão de crédito com a instituição requerida, caracterizando a inexistência da dívida e a ilegitimidade da negativação.

A requerida apresentou contestação refutando os argumentos da inicial, sustentando a regularidade da contratação mediante apresentação de telas de sistema, Cédula de Crédito Bancário e Termos e Condições de Uso, alegando que a autora teria contratado empréstimo na modalidade Merchant
Credits
.

Por meio da decisão de Id 353804867, foi determinada a produção de prova pericial, cujo laudo foi conclusivo
nos seguintes termos:

“Finalizados os exames periciais, conclui-se que
não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade do contrato anexado pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA no id. 166015351, não havendo indícios de que a Sra.
Geanny
Caroline Silva La Viola tenha assinado eletronicamente tal arquivo
.

Por fim, apesar da ausência do documento original ter prejudicado diversos exames, a via analisada do documento questionado apresenta várias fragilidades, principalmente pela possibilidade de edição do contrato em softwares como o Adobe Acrobat PRO, pela
divergência no endereço IP e nas datas de criação dos arquivos, com possibilidade de modificação posterior e pela ausência de biometrias como a geolocalização do suposto local onde teria sido realizada a contratação”
(Id 353804887)
.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, rejeitando o pedido de indenização por dano temporal.

A parte autora
(
Geanny
Caroline Silva La Viola)
interpôs Recurso
pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$12.000,00 e o reconhecimento do dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, além da correção dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

A ré

(
Mercado Pago Instituição
de
Pagamento Ltda
)
também interpôs
A
pelação, sustentando que
sustentando a validade das assinaturas digitais utilizadas na contratação, argumentando que o crédito foi transferido para conta da autora e que a assinatura eletrônica com
hash
seria suficiente para comprovar a regularidade da contratação. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

O ponto central da controvérsia reside na comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. A análise detida das provas produzidas, especialmente do laudo pericial, revela inconsistências significativas que comprometem a tese defensiva da
ré
.

O laudo pericial foi categórico ao constatar que

“não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de
garantir a integridade e autenticidade do contrato anexado pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA no id. 166015351, não havendo indícios de que a Sra.
Geanny
Caroline Silva La Viola tenha assinado eletronicamente tal arquivo”
.

Embora a apelante sustente a validade de assinaturas eletrônicas avançadas com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp nº 2.159.442/PR, é necessário distinguir o caso em análise. O referido precedente reconhece a validade de assinaturas eletrônicas quando presentes elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade do documento, tais como coleta de dados biométricos, criação de
hash
e logs de registro adequados.

Contudo, no presente caso, a prova pericial demonstrou justamente a ausência desses elementos de segurança. A mera alegação de existência de
hash
não é suficiente quando a perícia técnica constata que o documento pode ter sido facilmente adulterado e que não há meios de verificação da autenticidade da suposta assinatura eletrônica.

A
ré
argumenta que a divergência de localização geográfica seria irrelevante para a validade da contratação. Embora seja correto que a geolocalização por si só não invalide contratos eletrônicos, no caso em análise, essa divergência constitui mais um elemento que, somado às demais inconsistências apontadas pela perícia, reforça a conclusão de ausência de contratação válida.

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que se limitou a colacionar documentos cuja autenticidade restou impugnada pela prova técnica. Ademais, as telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem eficácia probatória suficiente para evidenciar a constituição válida da relação jurídica
.

Desta Câmara:

“APELAÇÕES. FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela de urgência antecedente cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito oriundo de cartão de crédito não reconhecido pelo autor, determinar o cancelamento do cartão e das faturas vinculadas, confirmar a tutela de exclusão da negativação, condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, imputar depósito judicial a cartão legítimo e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00, ao argumento de que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade da negativação indevida e do montante do débito fraudulento. O réu sustenta a regularidade da contratação, a validade das telas sistêmicas e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito oriundo do cartão de crédito impugnado é legítimo e se a instituição financeira responde pela negativação decorrente; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de contrato assinado, perícia grafotécnica sobre o AR impugnado ou registros de biometria e geolocalização que comprovem o desbloqueio pelo autor.

A incompatibilidade geográfica entre o local de residência e trabalho do autor e os locais das compras presenciais, aliada ao valor expressivo e atípico das transações, evidencia falha no sistema de segurança do banco.

A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor.

A inexistência de contratação válida torna o débito inexigível e caracteriza a negativação como indevida, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da medida e as condições das partes, sendo adequada a majoração para R$10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não provido e do autor provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e há inversão do ônus da prova.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são suficientes para demonstrar a existência de
contratação válida quando impugnadas pelo consumidor.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório deve ser fixado com observância da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente para atender ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1001892-78.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025.

TJMT 1008888-46.2023.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024”.
(N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. O valor fixado em primeira instância (R$10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da indenização.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 2º, e 1 .042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2. Está pacificado nesta
eg
.
Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022)

Quanto ao pedido de reconhecimento do dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, verifica-se que tal pretensão encontra-se abrangida pela indenização por danos morais já reconhecida. O tempo despendido pela
consumidora na tentativa de solução administrativa da questão constitui elemento considerado na quantificação do dano moral, não justificando condenação autônoma sob esse título.

Por fim, a
correção monetária deve incidir desde o arbitramento (Súmula 362
do
STJ), enquanto os juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54
do
STJ).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
PRESUMIDO(
IN RE IPSA). INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Moral e Temporal, movida por consumidor que alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes pela empresa ré, em razão de suposto débito não reconhecido. O juízo de origem entendeu estar comprovada a relação jurídica e a regularidade da cessão de crédito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. O apelante sustenta a ausência de vínculo contratual, a inexistência de prova da dívida e a desconexão entre o contrato negativado e aquele cedido, pleiteando a exclusão do nome do cadastro restritivo, indenização por danos morais e dano temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes diante da ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito; e (
ii
) definir se estão
presentes os requisitos para condenação por danos morais e/ou dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa cessionária de crédito deve comprovar não apenas a existência da cessão, mas também a origem e a legitimidade da dívida, incluindo elementos mínimos que demonstrem a relação contratual com o consumidor.

A divergência entre os números do contrato negativado e o contrato cedido — sem qualquer prova documental que esclareça a correspondência entre ambos — fragiliza a alegação de legitimidade do débito.

Documentos unilaterais internos da empresa (como "telas de sistema") são insuficientes para comprovar a contratação de serviços financeiros, quando desacompanhados de outros elementos externos e objetivos.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$10.000,00, valor proporcional e compatível com os critérios compensatório, punitivo e pedagógico.

O pedido de indenização por dano temporal não deve ser acolhido, porquanto o tempo despendido na tentativa de solução do problema já se encontra abarcado na reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa cessionária de crédito tem o ônus de comprovar a existência da dívida originária e a regularidade da cessão, inclusive a identidade entre os contratos.

A ausência de prova da relação jurídica e a divergência entre os contratos impede a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, gerando direito à indenização.

O dano temporal, na hipótese de negativação indevida, não é cumulável com o dano moral, por abrangerem o mesmo fato gerador
”.
(N.U 1049676-51.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso da ré
e
dou parcial provimento ao apelo da parte autora

para
estabelecer
que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária
desde o arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação,
majoro os honorários advocatícios devidos pel
a
ré de
15
% para
20
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026